Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO DE RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). A apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Fato de o veículo, objeto de alienação judiciária, encontrar-se em nome de terceiro não enseja a extinção da ação de busca e apreensão por não comprovação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) se satisfeitos os requisitos do artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.
3. Recurso conhecido e provido.